Tribunal: TJES
Processo: 5000283-02.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000283-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO MARTINELLI DE SIQUEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000283-02.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO MARTINELLI DE SIQUEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. FIANÇA ARBITRADA PELO DELEGADO DE POLÍCIA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. DELITO PUNIDO COM PENA DE DETENÇÃO. RESTABELECIMENTO DA FIANÇA. QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Apesar de o paciente se autodeclarar pobre na forma da lei, antes mesmo de decorrer o prazo para recolhimento da fiança, não foram apresentados quaisquer elementos comprobatórios adicionais que evidenciem a hipossuficiência, a fim de justificar a medida prevista no artigo 325 §1°, inciso I, do CPP. É possível extrair das circunstâncias fáticas – até mesmo por ser assistido por advogado constituído – a existência de mínima capacidade econômica do paciente, o que inviabiliza a dispensa da fiança. Diante destas circunstâncias, é possível a substituição dos valores, mas não a dispensa da fiança fixada, consoante previsão legal.

2. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000283-02.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO MARTINELLI DE SIQUEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor
de
MARCELO MARTINELLI DE SIQUEIRA
,
du
rante Plantão Judiciário, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito do Plantão Judiciário da 5ª Região, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante tombado sob nº 7000256-72.2023.8.08.0047.

O impetrante aduz que a apontada autoridade coatora arbitrou fiança no importe de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) ao paciente, em razão da prática, em tese, do delito previsto no art. 147, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06.

O pedido liminar foi apreciado e deferido parcialmente pelo E. Desembargador Willian Silva, em sede de Plantão Judiciário, no dia 27/12/2023, para reduzir a fiança arbitrada para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O D. Procurador de Justiça Sócrates de Souza, em Parecer lançado no Id. 7927030, manifesta-se para que seja julgado prejudicado o presente
Habeas Corpus
, na forma do art. 659, do Código de Processo Penal, em razão da perda de seu objeto.

Em que pese a manifestação da Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade do
writ,
entendo que a liminar outrora concedida em Plantão Judiciário deva ser ratificada.

A decisão que analisou o pedido liminar constatou a ilegalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e, assim, restabeleceu a fiança arbitrada pela autoridade policial. Após, consoante informação contida no Parecer da D. Procuradoria de Justiça, houve o recolhimento da fiança pelo paciente e, consequentemente, sua soltura.

Nessa ordem de ideias, o paciente encontra-se em liberdade por meio de decisão precária, proferida em sede de Plantão Judiciário, motivo pelo qual ratifico a liminar deferida pelo E. Des. Willian Silva. Peço vênia para transcrever trecho do ato decisório:

“
(...)
Verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 19/12/2023, por ameaçar sua ex-companheira, em frente aos filhos menores, dizendo que se ela não ficasse com ele, acabaria com a vida dela e a dele. Assim, a autoridade policial arbitrou a fiança no valor de R$7.500,00.

No dia seguinte, após alegar não possuir condições financeiras, o paciente foi encaminhado à audiência de custódia que decretou sua prisão preventiva.

Todavia, a decisão que converteu o flagrante delito em preventiva, não preenche os requisitos autorizadores da medida constritiva, por se encontrar fora das hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Isso porque o crime de ameaça possui pena máxima de 6 meses de detenção e, embora conste nos autos procedimento de medida protetiva arquivada (nº 0055175- 70.2012.8.08.0030), não se pode falar em reincidência ou em descumprimento de medida protetiva ou, ainda, em dúvida sobre a identidade civil do paciente.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, o ora agravado teve a prisão preventiva decretada em função do aparente cometimento do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do CP, com a finalidade de resguardar a integridade física e psíquica de sua mãe, que alega ter sido vítima de violência doméstica na data do flagrante e no dia anterior, além de informar que havia medida protetiva contra ele em data pretérita, não mais vigente, e que residiam no mesmo imóvel. 2. Ocorre que o crime em comento tem pena máxima de 6 meses de detenção, ou multa, e não há registro de que o ora paciente seja reincidente , nem de que tenha violado medida protetiva, tampouco houve dúvida sobre a sua identidade, razão pela qual a custódia ora sob exame configura patente desrespeito ao permissivo legal, exorbitando o art. 313 do CPP. 3. Eventual descumprimento de medida protetiva de urgência imposta anteriormente poderia justificar a prisão preventiva, mas, mesmo nessa situação hipotética, que não é vista nestes autos, a providência é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador sobre a gravidade abstrata do tipo penal. 4. Efetivamente, a consideração de que já havia sido imposta medida protetiva é relevante, mas não consta que medida protetiva em vigor tenha sido desrespeitada. 5. Também não verifico a alegada excepcionalidade capaz de justificar a imposição da prisão preventiva em hipótese estranha ao permissivo legal, convindo enfatizar que o único crime atribuído ao ora agravado é o de ameaça e que as instâncias ordinárias sequer especificaram o contexto da anterior medida protetiva de urgência, a razão de sua fixação, o período de sua vigência, se resultou em ação penal e seu desfecho, enfim, absolutamente não há fundamentação específica a justificar a tese do agravo, que desconsidera a literalidade do dispositivo legal reconhecidamente específico à hipótese. [...] (STJ, AgRg no RHC: 177068 MG 2023/0058495-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2023).

Dessa forma restabeleço a fiança arbitrada pela autoridade policial.

Em tempo, observando a alegação de hipossuficiência do paciente, cumpre destacar que “Conforme os artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal - CPP a situação econômica do réu deve ser considerada para fins da determinação, da dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada.” (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).

Contudo, pelos documentos acostados, apesar de o paciente se autodeclarar pobre na forma da lei, antes mesmo de decorrer o prazo para recolhimento da fiança, não foram apresentados quaisquer elementos comprobatórios adicionais que evidenciem a hipossuficiência, a fim de justificar a medida prevista no artigo 325 §1°, inciso I, do CPP.

Ademais, é possível extrair das circunstâncias fáticas – até mesmo por ser assistido por advogado constituído – a existência de mínima capacidade econômica do paciente, o que inviabiliza a dispensa da fiança.

Diante destas circunstâncias, entendo que é possível a substituição dos valores mas não a dispensa da fiança fixada, a teor do que prevê o Código de Processo Penal:

Art. 325, §1º. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

Sendo assim, defiro em parte o pedido de liminar, a fim de reduzir a fiança, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos moldes do artigo 325 § 1°, inciso II, do Código de Processo Penal.”

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida e
CONCED
O
PARCIALMENTE A ORDEM,
para restabelecer a fiança arbitrada pela autoridade policial e reduzi-la para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)